Tribunal: STF
Processo: RE 86868
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
"Recurso de Revista. I-Atende às exigências do artigo 854 do Código de Processo Civil de 1939 a indicação de padrão publicado ao Diário da Justiça com  precisão de data.
II - Recurso Extraordinário provido com base em precedentes do Supremo Tribunal."
(RE 80.728 - Rel. Min. Thompson Flores, 2ª Turma, in DJ de 02.06.75, pág.......3.722).